Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020780-87.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: LAIANE SILVA DE BARROS
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO ATÉ NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que concedeu progressão ao regime aberto à apenada, sem prévia manifestação ministerial e sem verificação do adimplemento da pena de multa. O agravante postula a nulidade da decisão e, no mérito, a revogação da progressão por ausência de requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a manifestação prévia do Ministério Público; (ii) estabelecer se a ausência de início do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, configurando nulidade absoluta por afronta ao contraditório substancial e às atribuições institucionais do Parquet.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação ministerial prévia torna nula a decisão de progressão de regime, especialmente em crimes de maior gravidade.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso adota a orientação de que, embora configurada a nulidade, o apenado não pode ser prejudicado por vício que não deu causa, razão pela qual se mantém o regime menos gravoso até nova deliberação.
Em razão da declaração de nulidade, a análise do mérito quanto ao não pagamento da pena de multa resta prejudicada, devendo ser reavaliada pelo juízo de origem após manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de manifestação prévia do Ministério Público torna nula a decisão que concede progressão de regime, por violação aos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.
A nulidade decorrente da ausência de oitiva ministerial não pode implicar imediata regressão cautelar do regime prisional, devendo o apenado permanecer no regime menos gravoso até nova decisão judicial.
A análise do cumprimento dos requisitos subjetivos para progressão, como o adimplemento da pena de multa, deve ser realizada somente após regular manifestação do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJMT, AGEXPE no 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 28.2.2025; TJMT, AgExPen no 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20.08.2024; TJMT, NU 1015714-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 26.06.2025.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020780-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAIANE SILVA DE BARROS - CPF: 009.482.011-26 (AGRAVADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO ATÉ NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que concedeu progressão ao regime aberto à apenada, sem prévia manifestação ministerial e sem verificação do adimplemento da pena de multa. O agravante postula a nulidade da decisão e, no mérito, a revogação da progressão por ausência de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a manifestação prévia do Ministério Público; (ii) estabelecer se a ausência de início do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, configurando nulidade absoluta por afronta ao contraditório substancial e às atribuições institucionais do Parquet.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação ministerial prévia torna nula a decisão de progressão de regime, especialmente em crimes de maior gravidade.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso adota a orientação de que, embora configurada a nulidade, o apenado não pode ser prejudicado por vício que não deu causa, razão pela qual se mantém o regime menos gravoso até nova deliberação.

Em razão da declaração de nulidade, a análise do mérito quanto ao não pagamento da pena de multa resta prejudicada, devendo ser reavaliada pelo juízo de origem após manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público torna nula a decisão que concede progressão de regime, por violação aos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

A nulidade decorrente da ausência de oitiva ministerial não pode implicar imediata regressão cautelar do regime prisional, devendo o apenado permanecer no regime menos gravoso até nova decisão judicial.

A análise do cumprimento dos requisitos subjetivos para progressão, como o adimplemento da pena de multa, deve ser realizada somente após regular manifestação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJMT, AGEXPE no 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 28.2.2025; TJMT, AgExPen no 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20.08.2024; TJMT, NU 1015714-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 26.06.2025.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que concedeu progressão de regime prisional (semiaberto) à agravada LAIANE SILVA DE BARROS, sem prévia manifestação ministerial e sem verificação do adimplemento da pena de multa.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial suscita:
1)
nulidade da decisão agravada, ao argumento de que violou o artigo 112, § 2o, da Lei de Execução Penal que preceitua
“... a decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público
e do defensor”
(ID 295483850). Assim, sustenta que o magistrado não pode decidir de plano pela progressão de regime sem conceder prévia vista ao Parquet.
No mérito
:
2)
a revogação da progressão de regime, por não estar preenchido os requisitos subjetivos, porquanto não houve início do pagamento da pena de multa. Aduz que
“é necessário destacar que não há notícia de que a apenada é hipossuficiente. Tal circunstância sequer foi ventilada na decisão atacada.”
(ID 295483850-pag.8).

Em contrarrazões, a defesa da agravada é pelo desprovimento do recurso (ID 295483854).

Na fase do artigo 589 do CPP, o juízo originário manteve a decisão atacada. (ID 295483855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, é pelo acolhimento da preliminar de nulidade arguida pelo órgão ministerial e, caso superada a preliminar, pelo
provimento do recurso
ministerial.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR DE NULIDADE – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET – MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO – PENA DE MULTA NÃO ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E NO MÉRITO, CASO SUPERADA A PRELIMINAR, PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(ID 297221868).

É o relatório

VOTO – RELATOR

Extrai-se dos autos que a recorrida LAIANE SILVA DE BARROS cumpre a pena unificada de 08 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Magistrada do Núcleo de Atuação Estratégica do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso concedeu à recorrida a progressão ao regime aberto (pag. 610/611-PDF).

A agravada foi inserida no regime aberto (pag. 616-PDF).

Diante da decisão supra recorre o Ministério Público postulando o que segue:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

O órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que concedeu progressão de regime à agravada em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

O pleito merece prosperar.

A prévia manifestação do Ministério Público como condição para a válida concessão da progressão de regime é imposição legal contida nos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, tendo como finalidade a observância do contraditório substancial e ao pleno exercício das atribuições institucionais do
Parquet
na qualidade de fiscal da lei.

“
Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

“
Art. 112, § 2o
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é nula a decisão que defere a progressão de regime sem a oitiva ministerial, por violar garantias processuais fundamentais e comprometer a regularidade da execução penal, especialmente em casos envolvendo delitos de maior gravidade.

Nesse sentido:

(STJ)
“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

No mesmo seguimento tem decidido este Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“(...) A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções.”
(AGEXPE no 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

(TJMT)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE
– NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO PREJUDICADO. Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, § 2o, ambos da Lei de Execucoes Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes. (...). (N.U 1009367-82.2022 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).”
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10176468620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

Assim, a decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado deve ser anulada ante ausência de prévia manifestação do Ministério Público, devendo os autos retornar ao juízo de origem para suprir tal vício.

Todavia, por não ter a apenada dado causa à nulidade, afastou-se a possibilidade de regressão cautelar ao regime fechado, mantendo-se o cumprimento da pena no regime semiaberto até nova deliberação judicial após o pronunciamento ministerial.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal:

(TJMT)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a decisão que concede progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, sendo necessária a regularização do processo.

3. No entanto, reconhece-se que o apenado não pode ser prejudicado por erro procedimental que não tenha causado, motivo pelo qual mantém-se a progressão de regime até que a situação seja regularizada pelo juízo de origem. 4. A análise do mérito da progressão de regime será realizada após o devido cumprimento do procedimento legal, com a oitiva prévia do Ministério Público.”
(N.U 1015714-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, para declarar nula a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após regular manifestação ministerial, seja proferida nova decisão acerca do pedido de progressão de regime, mantendo, contudo, a agravada no regime aberto até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025